Tribunal: TJMT
Processo: 1013741-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ANGÉLICA ARAÚJO DE FIGUEIREDO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000691-33.2007.8.11.0019, manejado em face de MARCELO LUIS ZANCANARO, reconheceu a impenhorabilidade do veículo penhorado nos autos.
Para tanto, a agravante alega que o caminhão bi-trem com cavalo mecânico de placa JZT4793 com o reboque e semi reboque de placas JZR0915 e JZR0965 são um mero facilitador da profissão do agravado, que pode muito bem exercer a profissão de motorista com carteira assinada, como fazia anteriormente.
Afirma que todas as buscas demonstraram que o executado não possui outros bens passíveis de penhora e que a alegação de impenhorabilidade do bem só impede que a agravante tenha acesso ao seu direito de meação reconhecido em sentença.
Aduz estar preclusa qualquer alegação de impenhorabilidade do bem, tendo em conta a inércia do agravado quando ordenada a pesquisa Renajud em seu nome.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, há elementos nos autos que demonstram a utilização do veículo pelo agravado para o transporte de cargas, sendo, portanto, necessário ou, no mínimo, útil ao exercício da sua profissão, consoante prevê o art. 833, V, do CPC:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - ART. 833, V, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (inciso V do art. 833 do CPC).” (N.U 1003530-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)
Ademais, sendo o caminhão penhorado instrumento de trabalho necessário ao desenvolvimento do labor do executado, não há que se falar em preclusão, posto que a impenhorabilidade deste bem pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiab